Tribunal: TJDFT
Processo: 0752961-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas “privilegiado”. Modulação da fração de redução. Quantidade de droga apreendida. Readequação parcial da dosimetria. Recurso parcialmente provido.

i. caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, reconhecendo a causa de diminuição de pena do § 4o, “tráfico privilegiado” na fração de 1/6, em razão da apreensão de 5,7 kg de maconha, e fixando pena privativa de liberdade, cumulada com multa, em regime inicial semiaberto. A defesa requer a aplicação da fração máxima de redução, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, redução da pena de multa e alteração do regime inicial.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a quantidade de droga apreendida justifica a aplicação da menor fração na redução da pena pelo tráfico privilegiado; (ii) estabelecer o percentual adequado de modulação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06; (iii) verificar se estão presentes os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade e alteração do regime inicial.

iii. razões de decidir

3. O art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 exige, cumulativamente, que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa, para aplicação da causa especial de diminuição da pena.

4. A quantidade e a natureza da droga devem ser avaliadas com preponderância na primeira fase da dosimetria (art. 42 da Lei 11.343/06), podendo também servir de critério para calibrar a fração de redução do tráfico privilegiado, desde que não configurado bis in idem.

5. A jurisprudência do STJ afasta a utilização exclusiva da quantidade de droga como impeditivo à aplicação do § 4o do art. 33, mas admite sua utilização para fixar a fração de redução, desde que fundamentada e proporcional (REsp 1.887.511/SP; AgRg no REsp 1.942.184/SC; REsp 2.127.096/MS).

6. No caso as condições pessoais do apelante — primariedade, bons antecedentes e inexistência de vínculo com organização criminosa — indicam baixa reprovabilidade da conduta, contudo, a expressiva quantidade apreendida (5,7 kg de maconha) justifica a modulação da fração de redução para 1/2, e não para o máximo de 2/3.

iv. dispositivo

7. Recurso parcialmente provido